Tribunal: TJDFT
Processo: 0738354-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para: a) declarar a inexistência do contrato n. 133554145, modalidade BB Crédito Salário e do débito correlato constante em nome da autora; b) determinar a suspensão dos descontos mensais do contrato de mútuo na conta corrente de titularidade da autora; c) condenar o requerido a restituir à parte autora, de maneira simples, as parcelas eventualmente descontadas de sua conta corrente para o
pagamento das prestações do mútuo; d) condenar o requerido a devolver à autora o valor de R$ 20.000,00. Em suas razões, o recorrente, em síntese, sustenta a culpa exclusiva da autora ou terceiro pelo evento, devendo ser afastada sua responsabilidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
III. No caso, depreende-se da narrativa dos fatos que a autora recebeu uma ligação telefônica supostamente da central telefônica do recorrente, inclusive com o mesmo número telefônico utilizado pelo banco, afirmando que havia sido realizada uma transação indevida e orientando que fosse a uma agência mais próxima para realizar o cancelamento. A autora narra que na agência realizou alguns passos no terminal eletrônico orientada pelos supostos atendentes da instituição financeira ao telefone. Relata que, algumas horas depois, ao perceber que foi vítima de fraude empreendeu todos os esforços possíveis para informar ao banco a situação ocorrida.
IV. Com efeito, apesar de a autora ter seguido com as instruções do estelionatário, revela-se dos autos que a falha na segurança e no atendimento da instituição financeira foi determinante para que a fraude se concretizasse. Isso porque, conforme os documentos de ID 57179162, a ligação telefônica e as transações fraudulentas ocorreram em um sábado, dia 17/06/2023, e a autora realizou diversas ligações e outras tentativas de informar à instituição financeira do ocorrido e cancelar as transações, contudo, não obteve êxito em razão da desídia da parte ré. As transações só foram efetivamente concretizadas na segunda-feira, dia 19/06/2023. Ou seja, a instituição financeira tinha tempo hábil para registrar a contestação da autora e impedir que as transações fraudulentas se confirmassem, o que não ocorreu.
V. Desse modo, a situação do caso concreto não se enquadra nas excludentes de responsabilidade, previstas no §3o do art. 14 do CDC, devendo ser confirmada a culpa da parte ré e mantida a sentença recorrida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.